Tribunal: TJSP
Processo: 1004606-25.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - Revisão das taxas de juros remuneratórios e seguro prestamista – Nulidade das cláusulas sedimentadas na origem, com devolução em dobro do que fora pago a maior – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Autora almeja, tão somente, o arbitramento de indenização a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios – Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - Revisão das taxas de juros remuneratórios e seguro prestamista – Nulidade das cláusulas sedimentadas na origem, com devolução em dobro do que fora pago a maior – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Autora almeja, tão somente, o arbitramento de indenização a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios – Dano moral não configurado – Mera crise contratual – Carência de interesse recursal no que tange à majoração da verba honorária, que fora arbitrada somente em desfavor da autora – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.